Tribunal: TJBA
Processo: 8000945-24.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000945-24.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, RICARDO MEYER PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

APELADO: FABIO JESUS DE MIRANDA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ FERREIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SALDO SVR.
CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor, determinando a devolução de valores relativos à saldo de Fundo de Reserva de consórcio e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação eletrônica realizada por intermédio de representante cadastrado no sistema PJe é nula, implicando em afastamento da revelia; (ii) estabelecer se a ausência de restituição administrativa dos valores devidos, sem prova de negativa injustificada, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica encaminhada ao Banco Volkswagen, representante cadastrado pela própria ré no sistema PJe, observa a legislação aplicável (CPC, art. 246 e Decreto Judiciário nº 61/2021 TJBA), sendo válida e eficaz. Razão pela qual, não há nulidade a ser reconhecida.

A ciência automática após 10 dias, encontra amparo na legislação vigente à época e no funcionamento do sistema PJe, de modo que a contestação apresentada intempestivamente configura revelia.

A falha na prestação do serviço é caracterizada pela ausência de devolução espontânea dos valores do consórcio, impondo-se a restituição do saldo devido, conforme entendimento do STJ (REsp 1.363.781/SP).

O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de negativa administrativa ou de abalo concreto à dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, §1º, 373, I, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII; Decreto Judiciário nº 61/2021 TJBA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21.02.2022; TJ-RS, Apelação Cível 50042629620228210026, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 23.02.2024; TJ-MT, Recurso Inominado 1045841-78.2024.811.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 11.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8000945-24.2022.8.05.0078
, em que é apelante CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e apelado FABIO JESUS DE MIRANDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07/BI-238